Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708437-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA URUPA MORAES BATISTA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA CLARA URUPÁ MORAES BATISTA LIMA impugnando decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília no processo No PJE 071050-08.2020.8.07.0001, tendo como agravado o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A decisão impugnada indeferiu pedido de gratuidade de Justiça considerando o salário bruto e o líquido recebido pela requerente. Em suas razões recursais, relatou que possui empréstimos consignados em seu contracheque e o salário bruto de R$9.518,85 fica reduzido para R$5.345,60 (cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). Sustenta suas teses no superendividamento e que apresentou regular declaração de hipossuficiência. Ao final, fez pedido de efeito suspensivo pugnando seja, no mérito, reformada a decisão impugnada, concedendo-se a gratuidade de Justiça pleiteada. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo em razão do pedido liminar; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta à parte agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. É ônus do requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88 e interpretação da Lei No 1060/50. A declaração de hipossuficiência (Lei n. 1.060/50, art. 4o) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário para o pagamento de eventuais custas processuais, muito baixas no TJDFT, sem prejuízo próprio e dos familiares. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, à luz do comprovante de rendimentos recente, vê-se uma remuneração bruta de R$ R$9.518,85 e também sua remuneração líquida, de mais de R$5.000,00 (cinco mil reais), isso em razão de empréstimos voluntariamente pactuados, pelos quais, certamente, recebeu de uma vez altas quantias dos bancos, comprometendo-se, contratualmente, a quitações mensais nos valores que concordou. Ressalto ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso uma vez não demonstrada a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Também não demonstrado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, apesar das alegações. Mesmo considerada a quantia líquida, abatidos os descontos voluntariamente pactuados, percebe a ora agravante quantia bem superior à média da maioria dos brasileiros, suficiente para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal ou familiar. Assim, nessa fase de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, não tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator